Tribunal: TJES
Processo: 0006754-53.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Combustíveis e derivados; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006754-53.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: POSTO RIO DOCE LTDA
APELADO: ELIO LUIZ PINOTTI JUNIOR
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POSTO DE GASOLINA. ABASTECIMENTO. PAGAMENTO FUTURO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ainda que a parte ré não conteste a ação e, por conta disso, sofra os efeitos da revelia, dentre eles, a presunção de veracidade das alegações autorais, não se pode afirmar que tal situação acarrete a procedência automática do pedido, sendo necessário ao menos a indicação do direito do autor, decerto que o réu revel pode produzir provas para defender seus interesses.

2
.
A parte autora comprovou a realização dos abastecimentos mediante recibos assinados e notas fiscais, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC.

3
.
Não tendo a parte requerida se desincumbindo de seu ônus de comprovar o pagamento do débito, restando revel, exsurge o acolhimento das alegações de inadimplemento, com a consequente determinação de pagamento dos valores indicados.

4
.
Recurso conhecido provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES,

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0006754-53.2019.8.08.0014

AP
TE
:
POSTO RIO DOCE LTDA

APD
O
:
ELIO LUIZ PINOTTI JUNIOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, a controvérsia cinge-se à análise da juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, no valor de R$ 10.628,37 (dez mil, seiscentos e vinte e oito reais, e trinta e sete centavos), decorrentes de abastecimentos realizados pelo recorrido e não adimplidos.

Extrai-se dos autos que o apelado detinha cadastro para abastecimento de seus veículos, de sua empresa e familiares, no posto de gasolina do apelante, mediante emissão de nota fiscal para pagamento futuro.

Contudo, sustenta que o requerido/apelado deixou de efetuar o pagamento de determinados abastecimentos realizados, razão pela qual fora ajuizada a presente ação, cujos valores atualizados perfaziam o total de R$ 10.628,37 (dez mil, seiscentos e vinte e oito reais, e trinta e sete centavos).

Na inicial apresentou planilha com os débitos originários e a correspondente atualização na data do ajuizamento da ação, e anexou os comprovantes dos débitos, assim como as tabelas dos valores atualizados.

Logo, não vejo outro caminho, senão o
provimento do recurso,
vez que o autor/apelante desincumbiu do seu ônus, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ademais, verifica-se,
in casu
, que o requerido, ora Apelado, deixou de contestar a ação, razão pela qual de fato está sujeito ao regramento previsto no art. 344 do CPC, qual seja, a presunção de veracidade das alegações autorais.

No entanto, é sabido que a revelia não gera o acolhimento automático da pretensão autoral, posto que a procedência do pedido depende também da existência de provas que ao menos indicam a pertinência do direito pleiteado, conforme já pacificou esta augusta Câmara Cível, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR: GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRATO DE DEPÓSITO - BOTIJAS DE GÁS REVELIA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PRECLUSÃO OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2- Mérito: a revelia conduz à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que haja prova, ainda que indiciária, do direito subjetivo invocado.
3- A circunstância fática retrata a celebração de um contrato de depósito de botijões de gás entabulado entre a empresa/apelada e G.T. DOS SANTOS GÁS ME.
4- Nos termos da Súmula 231 do STF: O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.
O requerimento de produção de prova, em sede de recurso de apelação, por certo, mostra-se a destempo, pois em muito ultrapassada a instrução processual. 5- Não prospera a alegação quanto a necessidade de outorga uxória no contrato de depósito, uma vez que, dispensada autorização marital para a constituição empresarial. 6- Tratando-se de empresário individual de responsabilidade ilimitada, este assume a atividade empresária com risco ao seu patrimônio pessoal, uma vez que exerce a empresa por meio da sua pessoa natural. A vênia conjugal é exigida no caso de alienação de imóvel, o que não é o caso. 7- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048120016984, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Ademais, como visto no julgado alhures, nada impede que o réu revel produza provas, com a finalidade de rechaçar as alegações do autor.

Dito isso, conforme já exposto, na inicial apresentou planilha com os débitos originários e a correspondente atualização na data do ajuizamento da ação, e anexou os comprovantes dos débitos, às fls. 15/165, (pág. 31/331 do arquivo), com as correspondentes planilhas de atualização dos valores, assim como os comprovantes de protestos dos débitos no cartório.

Logo, comprovadas as alegações iniciais,
mister
o provimento recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para deferir a indenização por danos materiais pleiteada na inicial, cujo valores serão atualizados, com juros desde a citação nos termos do artigo 405 do Cód. Civil, e correção desde o evento danoso, na forma da Sumula 43 do STJ.

Inverto o ônus da sucumbência, arbitrando honorários sucumbenciais no valor de 12% da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.